Tribunal: TJDFT
Processo: 0735618-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRESENÇA DE FAMILIAR. FILHA CRIANÇA. CRISES DE CONVULSÃO CONTROLADAS POR MEDICAÇÃO. CUIDADOS MATERNOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.

2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua filha, uma vez que existem outros familiares residentes no Distrito Federal que podem prestar-lhe auxílio, como sua genitora, sua avó e sua bisavó, além disso, as circunstâncias fáticas demonstraram que o estado de saúde da filha do agravante não exige cuidados contínuos prestados exclusivamente por ele.

3. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar a o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.

4. Recurso desprovido.